Tribunal: TJSP
Processo: 2230978-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Litisconsórcio – Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.
Sentença que extinguiu a demanda em relação a parte dos autores e

Ementa:
Litisconsórcio – Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Controvérsia que envolve a legitimidade dos autores e critérios de cálculos a serem eventualmente observados para apuração dos valores devidos.
Sentença que extinguiu a demanda em relação a parte dos autores e declarou os autores ROSELAINE MARIA XAVIER, MARIA CONDE MARQUIOLI, CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA,NEUZA APARECIDA DE JESUS, NILSON RODRIGUES GOMES, JOÃO PEREIRA DAS NEVES, MANOEL FERREIRAPORTELA FILHO, GILBERTO BALDO, CESAR EDUARDO PIVETTA, SONIA TIMOTEO MARICONI, MARIA HELENA DELLALATA MENDES, MARCIA MIDORI OSHIRO YAMADA, SERGIO DETOMINI E JOSÉ SÉRGIO NATALI habilitados, bem como determinou a suspensão do processo até o transito em julgado do AI 2190684-86.2016.8.26.000.
Radiografias acostadas que o autores ROSELAINE MARIA XAVIER, MARIA CONDE MARQUIOLI, NEUZA APARECIDA DE JESUS, JOÃO PEREIRA DAS NEVES, GILBERTO BALDO, CESAR EDUARDO PIVETTA, SONIA TIMOTEO MARICONI, MARIA HELENA DELLALATA MENDES, SERGIO DETOMINI não são titulares r do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997, mas o fizeram por planta comunitária de telefonia, transferência do direito de uso, fora do período ou sequer possuem contrato. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Confirmação da sentença que julgou improcedente o pedido em relação a parte dos autores e indeferiu a inicial em relação aos demais Extinção da demanda que deve ser estendida também aos autores – Condenação destes ao pagamento das verbas sucumbenciais – Honorários fixados em R$ 1.500,00, ressalvada eventual gratuidade.
Autores habilitados (CARLOS ROBERTO, NELSON RODRIGUES, MANOEL FERREIRA, MARCIA MIDORI E JOSÉ SERGIO NATALI) - Contratação na modalidade PEX e durante o período delimitado na ação coletiva - Fixação dos critérios de cálculos e da inclusão dos consectários que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa.
-Negado provimento ao recurso da autora.
Parcial provimento ao recurso da ré.